Tribunal: TJMT
Processo: 1031056-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
2 - Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
3 - Não obstante a parte apelante/ré não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/apelada confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira. Apesar da ausência de instrumento, o contrato deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.
4- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.
5 - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031056-59.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA - CPF: 429.391.191-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM ADENDO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DA ÚLTIMA FRATURA INADIMPLIDA - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS DE CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE SE ENCONTRA PRESCRITO - AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A dívida fundada em cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, iniciando-se na data do vencimento da fatura que consolida a dívida.

2 - Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

3. Em relação ao prazo é quinquenal, ou seja, o pedido de restituição de indébitos de cinco anos anteriores a propositura da ação está prescrito. Dessa forma, limita-se aos 5 anos anteriores a propositura da ação, o que ultrapassar esse prazo para trás está prescrito.

4 - Não obstante a parte apelante/ré não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/apelada confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira. Apesar da ausência de instrumento, o contrato deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

5- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO PAN S.A., contra a sentença id. 180472867, proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, no 1031056-59.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA, que restou assim consignado:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se eventual compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

d) Após o trânsito em julgado, e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se..”

Em suas razões, (id. 180472880), A Instituição financeira/apelante suscita prejudiciais de mérito de prescrição e decadência; no mérito aduz que (i) não há falar em cobrança indevida, já que o Autor/apelante expressamente autorizou a emissão do cartão; (ii) fala que há prova nos autos que o autor/apelado anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ele sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito, tampouco em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado); (iii) fala ainda, da ausência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, visto estar dentro da média praticada pelo mercado na época e que o autor/apelado estava ciente das taxas pactuado no referido contrato, sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida como entendeu o juízo a quo. Por fim, pugna pela reforma da sentença em relação a condenação em custas processuais e honorários advocatícios. No mais, requer o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada.

Contrarrazões apresentada (id. 180472886), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA THAÍS FERNANDES ANTUNES, OAB/DF 41.849.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO PAN S.A., contra a sentença id. 180472867, proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, no 1031056-59.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

DECADÊNCIA

O banco suscita prejudicial de mérito de decadência, portanto em prazo superior a 4 anos a contar da contratação.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação. (...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – Situação não ocorrente – Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo – Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Posto isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição, portanto mais de 3 anos antes do ajuizamento da presente ação.

Pois bem. Vale destacar que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança relacionada a cartão de crédito é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil.

Esse é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - EXTRATO DE COMPRAS E OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - TUTELA DE PAGAMENTO. A prescrição de dívida oriunda de cartão de crédito é regulada no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, atingindo as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. (...) (TJ-MG - AC: 10000200354884001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2020, Data de Publicação: 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BANESE CARD - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA - TENDO DECORRIDO MENOS DE CINCO ANOS DO INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível no 201400809693 no único0039377-51.2013.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 19/08/2014) (TJ-SE - AC: 00393775120138250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 19/08/2014, 2a CÂMARA CÍVEL)

Além do mais, a obrigação firmada entre partes é de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, fazendo com que o termo inicial da prescrição passe a correr efetivamente a partir da data de vencimento da última fatura. Ou seja, o termo inicial da prescrição em casos de dívida decorrente de cartão de crédito tem início a partir do momento em que a administradora opta por não realizar o refinanciamento do cartão, sendo o momento em que o cartão é cancelado e gerada a última fatura. Nesse sentido, entendem os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DA ÚLTIMA FRATURA INADIMPLIDA - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - EMPRÉSTIMO CONTRATADO ELETRONICAMENTE, POR MEIO DE SENHA PESSOAL - PAGAMENTO PARCIAL - DÉBITO COMPROVADO - COBRANÇA DEVIDA. – A dívida fundada em cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, iniciando-se na data do vencimento da fatura que consolida a dívida. - Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante o pagamento de algumas faturas, não há que se falar ausência de negócio jurídico que originou o débito. (TJ-MG - AC: 10710150005373001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2017)

AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE PARCELAS DE FATURAS INADIMPLIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - TERMO INICIAL CONTADO DA ÚLTIMA FATURA INADIMPLIDA - ARTIGO 206, § 5o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL - INICIA-SE O PRAZO QUINQUENAL NA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA - SENTENÇA QUE RECONHECEU EQUIVOCADAMENTE A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA - PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO PELO PRAZO SUPERIOR DE UM ANO QUE NÃO CONSTITUI RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. A dívida fundada em contrato de cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil, iniciando-se o prazo quinquenal na data de vencimento da fatura que consolida a dívida, efetivamente inadimplida. (TJ-PR - APL: 00048112620168160194 Curitiba 0004811-26.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 15/02/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2021)”

Observa-se, então, que a ação foi ajuizada dentro do mencionado prazo, haja vista que a última fatura venceu em dezembro de 2022.

Posto isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício no contrato de crédito consignado na modalidade cartão de crédito.

Depreende-se dos autos, que a autora apelada firmou relação jurídica junto ao Banco/apelante concernente à suposto empréstimo na modalidade consignado com desconto na folha de pagamento. Alega que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Asseverou que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e ressalvou que o Banco promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos, cuja dívida é impagável e eterna.

Seguiu argumentando os documentos apresentados pelo Banco/apelante evidenciam ainda mais a prática lesiva, pois, o banco aproveitou da inocência, necessidade e boa-fé do autor e oferece de forma camuflada um empréstimo consignado, onde na verdade o objetivo é a contratação de um cartão de crédito.

Reiterou que não utilizou o cartão de crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ele utilizados.; entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Aduziu que no momento da liberação do crédito, sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão; que jamais utilizou do plástico para efetuar saques, visto que os valores foram transferidos diretamente para sua conta corrente.

Pois bem.

Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.a e 3.a Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas contrarrazões ao apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Pois bem, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, vejo que prospera a tese defendida pela apelada.

Como é cediço, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo. ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, a existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.

Assim, sendo a questão aqui tratada é uma relação de consumo. Como dito, compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado não autorizado pela autora. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Inversão do ônus da prova – Reconhecimento - Ré que não cuidou de fazer prova necessária, nos termos do art. 373 , inc. II , do CPC/2015 , não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos impeditivos do direito da autora. Devolução simples mantida. Dano moral caracterizado – in re ipsa - Valor fixado em R$10.000,00 que corresponde aos parâmetros apresentados e está em consonância ao entendimento desta corte - Manutenção. Honorários majorados, em razão do recurso, em 5%. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: XXXXX20188260161 SP XXXXX-97.2018.8.26.0161, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 19/10/2020, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora/autora confessa ter feito empréstimo com a parte adversa, conforme se transcreve a referida parte da petição inicial:

“A autora é funcionária público estadual, e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

No entanto, os descontos mensais provenientes do contrato firmado com ainstituição financeira não encerram, visto que são realizados desde janeiro de 2011 até os tempos atuais, perfazendo 129 (cento e vinte e nove) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Diante da situação, recorreu primeiramente à Superintendência de Defesa do Consumidor - PROCON/MT, para entender o motivo que as parcelas não haviam encerrado e estava sendo descontado sob a referida anotação.” (g.n).

Destarte, a relação jurídica é fato incontroverso nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Não obstante a parte requerida/apelante não tenha trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte autora/apelada confessou ter contratado empréstimo com a instituição financeira.

Apesar da ausência de instrumento verificado, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que a referida nulidade não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato.

Como banco não trouxe o contrato, sendo assim não comprovou, a teor do inciso II do 373 do CPC, fato desconstitutivo do direito do autor que alega não ter contratado o cartão de crédito.

Nesse sentido:

(...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DE ACORDO COM A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – (...). Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito. Constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, esta deve ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração de acordo com a modalidade contratada – “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” A incidência da capitalização dos juros nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). No caso, não tendo o banco apelado trazido para os autos a cópia do suposto contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes para verificar a previsão de capitalização de juros, não há falar-se em legalidade da cobrança desse indexador. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJ-MT 10013381220208110033 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022 - grifos acrescidos).

Oportunamente, vale salientar que os documentos apresentados aos autos sob os Id’s 123271807,123271809, 123271810 e 123271812, referente a uma operação realizada no mês de setembro de 2022, em nada comprova a celebração de cartão de crédito consignado.

Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majora-se em 5% (cinco por cento) à título de honorários recursais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário já me afiançou com relação à prescrição, tenho conhecimento do posicionamento dela, ao qual adiro.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Vossa Excelência também julga dessa forma, o prazo é quinquenal, ou seja, o pedido de restituição de indébitos de cinco anos anteriores a propositura da ação está prescrito.

Dessa forma, limita-se aos 5 anos anteriores a propositura da ação, o que ultrapassar esse prazo para trás está prescrito.

Acompanho o voto de Vossa Excelência, com esse adendo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Então, conheço e dou parcial provimento ao recurso, com as achegas da desembargadora Marilsen Andrade Addário, para aplicar a prescrição de cinco anos anteriores a propositura da ação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023